Tribunal: TJMT
Processo: 8010114-76.2016.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010114-76.2016.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO PEDRO PIOVEZAM - CPF: 021.045.841-08 (RECORRENTE), VINICIUS DE MEDEIROS MARCAL - CPF: 016.877.771-10 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO SCHMIDT - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO), JULIO CESAR RIGO PIOVEZAN - CPF: 283.926.121-91 (RECORRIDO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 028.607.481-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE MEDEIROS MARCAL - CPF: 016.877.771-10 (ADVOGADO), VINICIUS DE MEDEIROS MARCAL - CPF: 016.877.771-10 (ASSISTENTE), VITOR DE MEDEIROS MARCAL - CPF: 016.877.481-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS BENS PENHORADOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– PENHORA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Não restando caracterizada a imprescindibilidade dos bens contristados deve ser mantida a penhorabilidade dos bens para satisfação do credor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020